Tribunal: TJMT
Processo: 1022507-23.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022507-23.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), ELIZABETH MARY DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 046.731.578-77 (EMBARGANTE), ELISBELA ANDRADE CAMPOS MORELLI - CPF: 485.063.036-72 (EMBARGADO), MONICA LUZIA ANDRADE CAMPOS GENEIRO - CPF: 112.665.568-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE FIDÊNCIO CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), LUCYMARA ANDRADE CAMPOS - CPF: 091.757.818-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISBELA ANDRADE CAMPOS MORELLI - CPF: 485.063.036-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 172.235.198-51 (TERCEIRO INTERESSADO), FIDENCIO CAMPOS JUNIOR - CPF: 098.993.238-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - PEDIDO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO- IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO SEM ALTERAÇÃO RESULTADO.

A parte deve pagar as custas de forma antecipada, podendo ser de forma parcelada, exceto quando se tratar de beneficiários da justiça gratuita, isentos do pagamento.

Na atual legislação não há menção ou previsão de adiamento da obrigação para o final do processo, mas apenas apenas de parcelamento. Por isso, inviável o acolhimento do pedido alternativo. Omissão sanada, sem alterar o resultado do acórdão objeto da embargabilidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º

1022507-23.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
ELIZABETH MARY DE ANDRADE CAMPOS
com objetivo de sanar vício no julgamento do Recurso de Apelação.

A Embargante alega que o
decisum
é omisso, eis que não analisou o pedido alternativo de pagamento das custas ao final da demanda (ID. 113351977).

Assim, pugna pela reforma da sentença nesse ponto.

Sem contraminuta.

Eis o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
ELIZABETH MARY DE ANDRADE CAMPOS
em face do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que desproveu o Recurso de Apelação e manteve integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Ao rememorar os fatos, constata-se que a Embargante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento e pleiteou a concessão da justiça gratuita para o processamento do recurso, razão pela qual foi oportunizada a juntar documentos que demonstrassem sua incapacidade financeira (ID. 113275957), tendo comparecido em 15/12/2021, e anexado a guia e o comprovante de pagamento do preparo recursal.

Além disso, reiterou pela concessão do benefício da justiça gratuita para o processamento da ação principal ao argumento que não possui condições financeiras para o pagamento das custas iniciais sem comprometer o tratamento de Alzheimer e seu sustento.

No julgamento do recurso, o Órgão Colegiado negou provimento ao agravo para manter a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Inconformada, a Recorrente asseverou que o
decisum
atacado é omisso, posto a não apreciação do pedido de pagamento das custas iniciais ao final da demanda.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Com efeito, é consabido que o
s Embargos de Declaração podem ser conceituados como o recurso que visa ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial.

Na hipótese, verifico que realmente, o julgado não enfrentou o pedido alternativo da Embargante para o pagamento das custas ao final da demanda de origem formulado na petição anexada no ID. 113351977, o que passo a fazê-lo nesta oportunidade.

De início, insta consignar que os artigos 82, § 1.º, e 98, § 6.º, ambos do Código de Processo Civil, estabelecem que as despesas com custas processuais devem ser pagas de forma antecipada pelo autor da demanda, podendo, conforme o caso, se autorizado pelo Juízo, o seu pagamento de forma parcelada, como cito:

“Art. 82. [...]

§ 1º Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica”.

“Art. 98 [...]

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”.

Logo, extrai-se que a regra é no sentido de que a parte deve pagar as custas, de forma antecipada, podendo ser parcelada, e a exceção, relativa aos beneficiários da justiça gratuita é a isenção ao pagamento. Sequer é mencionado no dispositivo legal que rege a matéria a possibilidade de adiamento da obrigação para o final do processo, mas apenas de parcelamento.

Inviável, pois, a criação de uma terceira opção, destinada aqueles que, mesmo não litigando sob o pálio da justiça gratuita pretendem remeter o pagamento das custas ao término do processo, contando com o sucesso na demanda e a condenação da parte adversa ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Na mesma vertente é o entendimento desta e. Câmara,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - AUSÊNCIA DE SUBSTRATO FÁTICO QUE DEMONSTRE A INVIABILIDADE DO PAGAMENTO IMEDIATO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
CUSTAS AO FINAL – INDEFERIDO - RECURSO DESPROVIDO
. Nos termos do artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Se as circunstâncias apresentadas pela agravante não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais, a benesse legal de gratuidade da justiça há de ser indeferida. O pedido de pagamento das custas processuais ao final do processo, não tem previsão legal, mas a jurisprudência há muito vem admitindo essa conduta, desde que o postulante preencha os requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita, consoante o item 2.14.2 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça. (TJ-MT - AI: 10064142420178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/03/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2018 – sem destaque no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS COMPLEMENTARES – PAGAMENTO AO FINAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
O pagamento das custas somente ao final do processo não encontra respaldo na legislação estadual que regulamenta a taxa judiciária e é vedado expressamente pelo item 2.14.2 da CNGCGJ/MT, ainda mais quando não demonstrado e comprovado qualquer fato que impedisse o autor de arcar com aquelas imediatamente
.
(TJMT - Ap 56251/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017 – sem destaque no original).

Ante o exposto,
acolho os Embargos de Declaração
para sanar o ponto omisso; no entanto, mantenho inalterado o resultado do julgado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022